Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-72.2018.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001847-72.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA JORDAO DO AMARAL - CPF: 948.652.721-00 (APELADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 874.317.009-97 (ADVOGADO), FLAVIO EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 019.252.011-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICÁVEL NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ABANDONO DA OBRA INACABADA
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A indenização por danos materiais se revela devida, quando configurado o ato ilícito (mora na entrega do imóvel), o dano (despesas com aluguel e com o abandono da obra) e nexo de causalidade (pagamento de aluguel diante do atraso na entrega do bem adquirido pela autora e realização de despesas com a continuidade da obra).

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍCEL Nº
1001847-72.2018.8.11.0045

APELANTE:

FLÁVIO EVANGELISTA DE LIMA

APELADA:

FERNANDA JORDÃO DO AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO EVANGELISTA DE LIMA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, Dra.
Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
FERNANDA JORDÃO DO AMARAL
, que julgou procedentes os pedidos para:
“condenar o réu a pagar ao autor o valor de
R$ 13.988,88
(treze mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso dos valores e, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir desta data. Como a autora decaiu em parte do seu pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários do advogado do autor, no percentual de 70%, ficando o restante, de 30%, a cargo da autora, mas como autora é beneficiária da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade de sua parte na condenação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC”
(sic).

Inconformado, o apelante relata que
“em que pese o M.M. Juízo de primeira instância ter acolhido o argumento de descumprimento contratual, pelo fato de que restou devidamente comprovada aos autos que houve acréscimo de área construída e modificações das áreas já construídas (troca de pontos de tomadas, cores de pinturas e imensuráveis outras alterações) a mando da parte apelada para realizar antes da entrega do imóvel, haja vista que as testemunhas inquiridas em audiência de instrução comprovaram tais fatos”
(sic).

Sustenta que
“houve o abandono da obra, pelo único motivo de evitar possíveis represálias em razão da maneira que estava sendo tratado e acusado injustamente, sem quaisquer provas das alegações proferidas, ainda, sem prezar pelo respeito e urbanidade pelo prestador de serviços. Desse modo, caso o apelante não estivesse agindo de boa-fé e realizando o serviço conforme o acordado poderia ele estar pedindo danos morais em desfavor da apelada, o que não aconteceu”
(sic).

Alega que
“quanto ao arbitramento dos danos morais a aplicação foi de maneira abusiva, pois é complexo condenar o apelante pelo fato de haver negativação do nome da apelada. Até porquê conforme exemplificado em alegações finais o apelante não tem o condão de assumir a responsabilidade pelo pagamento ou não da parcelar oriunda ao financiamento do imóvel, sendo de exclusividade da contratante e não do prestador de serviços da construção da casa”
(sic).

Assim, “com base nas alegações de fato e de
direito devidamente

esclarecidas no decorrer do processo, bem como nos argumentos recursais apresentados, configurada que a demora na entregada foi por culpa exclusiva da parte apelada, ficando evidente o ajuizamento da ação apenas para o enriquecimento ilícito desta, sendo-lhe devida a reparação do teor da r. sentença de primeiro grau, razão pela qual se requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação”
(sic).

Vindica, ainda, a concessão da benesse da justiça gratuita (Id 169325364).

Contrarrazões ofertadas no Id 169411679, onde a apelada aduz que
“
a sentença recorrida acertadamente condenou o réu a indenização por danos morais e materiais, pelo descumprimento injustificável no contrato firmado entre as partes, gerando grandes prejuízos a apelada”
(sic), motivo pelo qual a manutenção da sentença é de rigor.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante, ante a comprovação documental (
Id 185134173)
de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual o dispenso do recolhimento do preparo deste recurso
.

Ultrapassada a questão, a
controvérsia consiste em saber se é devida indenização por danos morais e materiais em razão
do descumprimento injustificável no contrato firmado entre as partes, na entrega da unidade habitacional.

E como forma de subsidiar a reforma no ponto, o recorrente defende, em suma, que
“a construção seria de 73 m2 para o requerido entregar no prazo de 90 dias, porém no decorrer da obra, a pedido da autora, foi aumentado em mais 40% da construção, esta sequer cobradas pelo requerido, além de inúmeras modificações formuladas, tais como: trocas de pontos de tomadas, cores de pinturas, dentre outras, conforme exposto em conversas tiradas do aplicativo WhatsApp, documentação já anexa nos autos, tendo entregue a construção praticamente finalizada”
(sic).

A irresignação, contudo, não comporta o almejado acolhimento.

Consta do pacto celebrado entre as partes, um contrato de compra e venda de um lote urbano, em abril/2017, com a obrigação de o vendedor construir 73 m2 do imóvel em alvenaria, com as especificações constantes da cláusula primeira do instrumento contratual, acostado no Id 169322488.

Na inicial, a parte autora afirma que realizou os pagamentos, conforme descritos no contrato, e entregou o veículo prometido, fato não impugnado pelo recorrente, portanto, incontroverso.

Conforme prova testemunhal, através do depoimento da Sra. Eriel Ângela Gil dos Reis, “
o requerido comprometeu em entregar o imóvel no prazo de quatro a cinco meses, entretanto tal prazo não foi cumprido, conforme prometido, tendo ele abandonado a obra”
(sic).

Por sua vez a testemunha, Sr. Leandro de Jesus Souza, de igual modo,
“declarou que o requerido deixou a construção inacabada, faltando piso, calçada, muro na parte da frente, encanamento, ou seja, acabamentos em geral, que por isso teria sido contratado pela autora, para terminar a obra. Que conseguiu terminá-la no prazo de 10 a 20 dias, não sabendo dizer ao certo o prazo correto, que para isso teve ajuda de sua equipe”
(sic).

Para corroborar, as fotos da casa, anexada aos autos, aliada aos depoimentos testemunhais colhidos, verifica-se que a construção estava inacabada (Id 169325301).

Ainda que haja previsão legal, no artigo
625
do
Código Civil
, para que o empreiteiro possa abandonar a obra -
por culpa do dono, ou por motivo de força maior; quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços; se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço – ,
no caso dos autos, a parte ré, aqui apelante, não logrou comprovar quaisquer das hipóteses previstas no referido artigo, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo
373
,
II
, do
CPC
, isso porque
sequer arrolou testemunhas para corroborar suas alegações.

Portanto, escorreita a sentença que condenou o empreiteiro pelo descumprimento do pacto, devendo ressarcir todos os prejuízos suportados pela parte autora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL FAMILIAR – DEVER CONTRATUAL DE FINALIZAR A OBRA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – ENTREGA DA OBRA INACABADA
– VÍCIOS CONSTRUTIVOS EVIDENCIADOS - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO PELOS AUTORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO CONFORME A EXTENSÃO DO PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS RÉUS E DOS AUTORES DESPROVIDOS. 1. A prova pericial não deixa dúvida de que a obra promovida pelos réus contém falhas estruturais em sua execução e atestam que a obrigação final não foi alcançada. 2. A entrega da obra inacabada, com aparentes vícios em sua edificação e com a necessidade de contratação de outro profissional para terminá-la, segundo as regras de experiência comum, causa transtorno e constrangimento a qualquer pessoa, que, tendo celebrado contrato e cumprido regularmente suas obrigações, com o dispêndio de valores, se depara com a frustração do planejamento de uso do imóvel para a moradia de sua família. Tais fatos ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe aos réus o dever de responderem pelos danos experimentados pelos autores (CC, art. 1.312). 3. Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas (físicas ou jurídicas), e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo gerado. Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida.”
(TJ-MT 00252669720118110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR
– LUCROS CESSANTES – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE DE QUEM VENDE ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual. No que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo (EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626). O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.”
(TJ-MT 00041040220188110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Com relação ao dano material, a parte autora pleiteou o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de aluguéis no período de não disponibilização do imóvel, bem com as despesas com a continuidade da obra (notas fiscais).

No caso, conforme comprovado pelos documentos anexados à inicial (Id
169322483)
, a apelada procedeu à locação de imóvel residencial, arcando com pagamento de aluguel mensal, despesa esta que não teria caso o imóvel tivesse sido entregue no prazo acordado, bem as notas fiscais atestam o custo despendido com a continuidade da obra, motivo pelo qual devido o ressarcimento.

Quanto ao dano moral,
a situação fática não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionou à autora/recorrida à modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Assim, reconhecido o dano extrapatrimonial e
sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, o valor de

R$5.000,00
(cinco mil reais) deve ser mantido, porquanto razoável e proporcional, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL DEVIDO –
SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10048919220188110015 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 00342543420168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023